Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016276-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO MASCARELLO - CPF: 027.221.699-24 (ADVOGADO), JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO - CPF: 026.029.001-76 (AGRAVANTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (AGRAVANTE), FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA - CPF: 927.908.281-72 (ADVOGADO), XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA - CPF: 011.501.261-32 (ADVOGADO), VILMAR PEDRO OLIVEIRA - CPF: 273.791.320-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE PENHORA DE 50% DO BEM INDICADO NOS AUTOS – IMÓVEL EM NOME DE PESSOA ESTRANHA À LIDE – INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DE SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O EXECUTADO E A TITULAR DA PROPRIEDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se não há nos autos qualquer documento probante que o executado seja proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado à penhora, acolher a pretensão dos exequentes significa invadir a fração ideal de outrem, que por óbvio, não pode ocorrer, sob pena de prejuízo a terceiros e tumulto processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO e outra, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000164-64.2014.8.11.0107, Código 52129, movida em face de VILMAR PEDRO OLIVEIRA, dentre outras providências, indeferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel matriculado sob o n.o 16.639 do CRI de Sorriso/MT.

Nas razões do recurso, sustentam que existem provas suficientemente para demonstrar, tanto a existência da sociedade de fato (união estável) entre o Executado e a Sra. Carmelita Biazius, bem como há provas contundentes de que o imóvel integra o patrimônio comum do referido casal.

Afirma que
“há depoimentos extraídos de outros processos que comprovam a copropriedade e também a união estável entre o Sr. Vilmar e a Sra Carmelita”
.

Aduzem que
“conforme o protocolo de 03.09.2019 (ID. 60475674-p. 71 e seguintes), os autores juntaram elementos da ação de número 1007456- 51.2018.8.11.0040 onde o próprio executado já no início do seu depoimento (id. 60475683-p.13) confirma ser o esposo da Requerente (CARMELITA)”.

Asseveram que os documentos acostados nos autos de origem confirmam, não só a união estável do casal, como também que a residência matrícula 16639 é de propriedade do casal, portanto passível de constrição judicial.

Forte neste argumento, almejam a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora da fração de 50% do imóvel pertencente ao casal (matrícula 16.639 do CRI de Sorriso/MT).

No mérito, requerem a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 102060499).

Sem contraminuta (Id. 125083154).

É relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença que tramita desde o ano de 2016, sem êxito nas buscas do patrimônio do executado nos sistemas conveniados.

Na decisão agravada, dentre outras providências relativas a constrição de bens, restou indeferido o pedido de penhora de 50% do imóvel matriculado sob o n.o 16.639 do CRI de Sorriso/MT.

Com acerto, agiu o Magistrado, pois o referido bem se encontra registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide – Sra. Carmelita Biazus – sendo inviável o reconhecimento incidental e precoce da suposta união estável entre o executado e a titular da propriedade, bem como diante da inexistência de provas de que o imóvel integre patrimônio comum do suposto casal, mormente porque na matrícula do bem a proprietária é qualificada como “solteira”.

Se não há nos autos qualquer documento probante que o executado seja proprietário de 50% (cinquenta por cento) do imóvel indicado à penhora, acolher a pretensão dos exequentes significa invadir a fração ideal de outrem, que por óbvio, não pode ocorrer, sob pena de prejuízo a terceiros e tumulto processual.

Para ilustrar, colaciono aresto semelhante,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PEDIDO DE PENHORA DE BEM IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - TITULARIDADE REGISTRAL EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. As obrigações para pagamento do IPTU são propter rem, conforme dispõe o art. 130 do CTN, o qual prevê que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, sub-rogam-se na pessoa do adquirente. 2. Assim, havendo alteração de propriedade do bem imóvel, o novo proprietário do imóvel é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sendo necessária a substituição do polo passivo para realização da penhora do imóvel e prosseguimento do feito. 3. Recurso conhecido e desprovido”
(N.U 1014508-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel matriculado em nome de terceiro.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022